Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA PELA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO FIXADOS EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 515, INCISO VI, § 1o DO CPC. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1- Os art. 515, inciso VI, § 1o, c/c o art. 516, inciso III, ambos do CPC, estabelecem que a sentença penal condenatória transitada em julgado é título executivo judicial, cujo cumprimento ou liquidação se dará no juízo cível.
2- Inexistência de previsão normativa para que o cumprimento de sentença que tenha como título judicial sentença penal condenatória transitada em julgado se processe na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais.
3- Declarado competente o Juízo suscitado, da 1a Vara Cível de Taguatinga.